Tribunal: STF
Processo: AI 94481
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DA CAUSA. REGIMENTO INTERNO, ART-325,
VIII. A INVOCAÇÃO NO RECURSO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, SEM QUE A
MESMA TENHA SIDO OBJETO DE TRATO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, INIBE O SEU
CONHECIMENTO NESTA INSTÂNCIA. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.